Tribunal: TJBA
Processo: 8003293-39.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003293-39.2021.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE SAMPAIO SILVA

Advogado(s)
:
KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, SAANE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MARINALVA FIDELINA DE MATOS

Advogado(s)
:
MARILDA SAMPAIO DE MIRANDA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. FIM DE RELAÇÃO FAMILIAR. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de reintegração de posse julgada procedente na origem. A demandada, ex-companheira do filho da autora, permaneceu no imóvel após o fim da união, mesmo advertida para desocupar o imóvel.

2. A sentença reconheceu a posse anterior da autora, o comodato familiar e o esbulho configurado pela recusa em desocupar o imóvel.

3. A apelante sustenta nulidades processuais e pleiteia, subsidiariamente, a improcedência do pedido possessório.

II. Questão em discussão:

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de instrução quanto à união estável e às condições econômicas da parte autora; (ii) saber se a autora comprovou os requisitos da reintegração de posse, conforme os arts. 560 e 561 do CPC; e (iii) saber se a discussão sobre propriedade do imóvel e partilha de bens impede a concessão da tutela possessória.

III. Razões de decidir:

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, embora genéricas, impugnam fundamentos da sentença, especialmente no tocante à posse e à suficiência probatória.

6. As nulidades alegadas (ausência de prova do início da união estável e das condições econômicas da autora) não procedem, pois tais elementos não são essenciais à análise possessória.

7. Os requisitos da reintegração de posse foram devidamente comprovados: posse anterior da apelada, comodato familiar verbal, encerramento da união, notificação para desocupação e recusa injustificada, com alteração das fechaduras do imóvel.

8. A discussão sobre partilha ou domínio é estranha ao rito possessório e deve ser dirimida em ação própria, não servindo para obstar a proteção possessória legalmente amparada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.
Mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:
“1. A existência de comodato verbal não possibilita a posse de imóvel com
animus domini
, pois ato de mera tolerância. 2. A discussão sobre direito de propriedade ou partilha de bens não impede a concessão da tutela possessória quando demonstrados os requisitos legais da posse e do esbulho.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.200 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0301.12.003500-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 28.02.2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8003293-39.2021.8.05.0049
, em que figuram como parte Apelante,
Jucilene Sampaio Silva

e Apelada,
Marinalva Fidelina de Matos.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça